Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Processo civil. Ação de indenização. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Piso de porcelanato.Defeito de fabricação constatado após instalação. Laudo pericial. Constatação do defeito. Necessidade de realização de obra para retirada e substituição do piso. Dano material. Configurado. Dano moral. Redução. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, às rés ao pagamento de R$ 70.120,25, a título de danos materiais, e R$ 20.000,00 de danos morais.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia reside em apurar a responsabilidade da ré-apelante quanto ao vício no produto adquirido pela autora/apelada e o valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
O art. 480 do CPC dispõe que “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”. Rejeita-se a preliminar suscitada, porquanto o laudo pericial judicial esclareceu de forma clara, objetiva e precisa todos os elementos de convicção reunidos no processo, incluindo diligência "in loco", não incidindo, portanto, a hipótese prevista no artigo 480 do CPC para realização de nova perícia. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
A empresa ré-apelante afirma que o defeito apresentado, mas não logrou êxito em comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, CPC).
Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da empresa ré/apelante, impõe-se o reconhecimento do vício oculto e a reparação dos danos suportados.
O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$ 70.120,25, devidamente demonstrados nos documentos de ID68697625, ID68697634 e ID68697635, os quais não foram impugnados especificamente, de modo que se presumem verdadeiros, (art. 341 do CPC).
Deve ser arbitrada a condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional aos danos experimentos pela consumidora.
IV. Dispositivo
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341 e 373; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1315891, 0707067-73.2018.8.07.0001, Relator(a): Esdras Neves, 6a TURMA CÍVEL, j: 03/02/2021, publicado no DJe: 23/02/2021; Acórdão 973157, 20140111345570APC, Relator: Leila Arlanch, 2a TURMA CÍVEL, j: 5/10/2016; Acórdão 935945, 20120310283162APC, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a TURMA CÍVEL, j. 13/04/2016.